Tribunal: TCU
Processo: 009.818/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7730/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno/TCU e no art. 7o, inciso II, da Resolução/TCU 206/2007, em considerar prejudicada a apreciação do mérito dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, por perda de objeto, tendo em vista o exaurimento dos seus efeitos financeiros antes do respectivo processamento por esta Corte, em razão do falecimento dos interessados ou do desligamento do cargo a que se refere o ato, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 009.818/2021-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Amauri Lima da Costa (XXX.727.712-XX); Carina Bricchi Rios (XXX.749.998-XX); Debora Laurenti Gadelha de Almeida (XXX.552.788-XX); Delmo Agnelo Loureiro Vasconcelos (XXX.576.542-XX); Eduardo Tronu Fernandes (XXX.866.468-XX); Glenio Edweigles Silva (XXX.781.444-XX); Igor Leitão Gribel Magalhaes (XXX.156.457-XX); Lorivaldo Gomes Neves (XXX.797.248-XX); Sandra Suely Ledo Ferreira (XXX.339.742-XX); Tiago Francesco Mondillo (XXX.009.758-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S/A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.